Tribunal: TJDFT
Processo: 0766666-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença na qual restou reconhecida a prescrição da pretensão à cobrança dos acessórios de contrato de locação. Afirma que o imóvel foi desocupado apenas em 26/12/2019, quando começou a fluir o prazo prescricional de três anos. Alega que a ação foi proposta em 16/12/2022, de modo que a pretensão não estaria fulminada pela prescrição. Sustenta ainda, subsidiariamente, que os prazos prescricionais foram suspensos durante a pandemia. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A pretensão a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, assim como dos acessórios da locação submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil. O termo inicial do prazo coincide com a violação do direito ou quando a violação pôde ser conhecida, na forma do art. 189 do Código Civil. No caso dos autos, é fato incontroverso que o imóvel foi desocupado em 26/12/2019, conforme termo de entrega de chaves de ID 56416065, assim como a confissão dos locatários na contestação (ID 56416056, pg. 04). Portanto, à exceção da conta de água relativa ao mês de novembro de 2019, cujo vencimento original é 01/12/2019, as demais pretensões do autor não estão prescritas, porque baseadas em fatos ocorridos e/ou conhecidos após 16/12/2019.
IV. Cumpre observar, por fim, que o efetivo e real conhecimento do locador acerca da depredação do imóvel e sua extensão só ocorreu com a desocupação ocorrida em 26/12/2019. Portanto, em homenagem à teoria da “actio nata”, só nesta data que a pretensão reparatória pôde então ser exercitada, de modo que daí flui o prazo prescricional.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para anular parcialmente a sentença, afastando a prescrição das pretensões deduzidas na inicial, ressalvada aquela referente ao ressarcimento da conta de água do mês de novembro de 2019.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.